Tribunal: TJDFT
Processo: 0736015-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736015-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BARBOSA MACEDO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravado e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele para condicionar o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (id 242231053 dos autos originários). Intime-se o agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento parcial de seu recurso em relação à revogação dos benefícios da gratuidade da justiça mantidos para o agravado, posto que a pretensão carece de cabimento recursal no rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil tampouco aparenta possuir a urgência necessária para atrair a respectiva mitigação com fundamento no art. 10 do mesmo diploma legal. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator